Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIA DA CONTRATADA VÁLIDOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL PELO CONTRATADO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEMORA RESPOSTA ADMINISTRAÇÃO. TERMO INCIAL MORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR NA SENTENÇA.

1. O termo a quo da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata), que, no caso, há de ser contado a partir da data do encerramento do processo administrativo instaurado para apuração da infração contratual.

2. A alegação de que a multa aplicada não possui caráter definitivo e não pode ser objeto de cobrança constitui inovação recursal.

3. Não há que se falar em ausência de processo administrativo ou ausência de notificação. Houve diversos atos administrativos que culminaram na aplicação da penalidade, com a efetiva ciência da contratada por e-mail, seguida de pedido de vista dos autos.

4. O termo inicial da mora deve ser considerado como a data da ciência da empresa da resposta ao seu pedido de pagamento da segunda parcela para continuidade da ínfima parte não adimplida, em 26.11.2019.

5. O recurso do Distrito Federal limita-se ao ônus sucumbencial. Sobressai da condenação que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, concernente ao acolhimento da planilha apresentada pela ré (R$ 94,111,13), que pouco se distingue da apresentada pelo autor (R$ 111.640,81), razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência mínima do autor.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido.